Tribunal: CARF
Processo: 12448.730966/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.730966/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.226 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSE CARLOS LEITE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DE PROVENTOS.
Para fazer jus à isenção do imposto de renda, o contribuinte deve comprovar,
além de ser portador de moléstia grave nos termos da lei fiscal, que os
rendimentos foram recebidos em razão de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado), Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 38/39, interposto contra decisão da DRJ
em Rio de Janeiro I/RJ de fls. 22/26, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF, consubstanciado na notificação de lançamento de fls. 04/09,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.730966/2012-47
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.226 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730966/2012-47

lavrado em 21/05/2012, referente ao ano calendário de 2008, com ciência da RECORRENTE em
26/07/2012, conforme AR de fl. 17.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, no montante de R$ 3.567,22, já
acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal, à fl. 05, ao
analisar o valor dos rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras a fiscalização
constatou a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no total de R$ 59.752,15,
descritas na tabela abaixo:

Assim, foi efetuado o lançamento, por omissão de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica, com base nos arts. 1 a 3 e §§, 8 e 9 da Lei no 7.713/88, arts. 1 a 3 da
Lei no 8.134/90, arts. 5, 6 e 33 da Lei no 9.250/95, arts. 1 e 15 da Lei no 10.451/2002 e arts. 43 a
45, 47, 49 a 53 do Decreto no 3.000/99 - RIR/1999.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02 em 21/08/2012. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Rio de Janeiro
I/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificado da Notificação de Lançamento em 26/07/2012 de acordo com o Aviso de
Recebimento de fl. 17, o contribuinte protocolizou impugnação de fl. 02 em 21/08/2012
alegando o seguinte:
“O Contribuinte, portador de Neoplasia Maligna, apresentou a Secretaria da
Receita Federal do Brasil o laudo médico pericial original, emitido por médico
do Instituto Nacional de Previdência Social – INSS, após várias recusas pelos
fiscais da receita federal de aceitação de xerox autenticadas por autenticidade;
fiscais domiciliados no setor de malha fiscal localizado na Avenida Presidente
Antônio Carlos, Castelo, Rio de Janeiro, vem de forma triste e inconformado,
solicitar a impugnação do citado lançamento e a devida restituição, conforme
mencionado no artigo 39 do Decreto no 3000 de 26 de março de 1999, em anexo,
onde consta: § 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII
aplicam-se aos rendimentos recebidos a partir de: III – da data em que a doença
foi contraída, quando identificada no laudo pericial.”

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 22/26):
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.226 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730966/2012-47

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA
As alegações defensivas, desacompanhadas das provas em que se fundamentam, não
tem aptidão para desconstituir o lançamento.
Mantém-se a infração de omissão de rendimentos comprovadamente recebidos pelo
sujeito passivo, que não foram oferecidos à tributação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 20/10/2014,
conforme AR de fl. 33, apresentou o recurso voluntário de fls. 38/39 em 12/11/2014.
Preliminarmente, o contribuinte solicita a anulação do débito ou, caso a lei lhe
conceda, o direito de reaver o que lhe foi retido e, não sendo atendido a sua solicitação, requer a
retirada da multa e dos juros e que a cobrança seja dividida no máximo de parcelas para que
efetue o pagamento.
No mérito, o RECORRENTE especifica a sua doença.
Por fim, requer o cancelamento do presente débito fiscal.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Em síntese, o RECORRENTE pugna pelo cancelamento do auto de infração por
alegar ser isento do imposto de renda em razão de moléstia grave.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.226 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730966/2012-47

Dispõe a Lei no 7.713/1988, que os proventos de aposentadoria e os benefícios de
pensão serão isentos do IRPF, quando o beneficiário for portador de moléstia grave. A conferir:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide
ADIN 6025)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
Observa-se que a Lei no 7.713/1988 não concedeu a isenção de maneira ampla,
determinando que o benefício apenas atingiria os proventos recebidos em razão de
aposentadoria, reforma ou pensão. Tal entendimento, inclusive, foi sumulado pelo CARF, a
conferir:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte se limita a alegar que estaria dispensado
do recolhimento do IRPF incidente sobre todos os seus rendimentos por ser portador de doença
grave, nos termos da lei fiscal. Contudo, mesmo que comprovada a sua doença, deveria
comprovar a natureza do rendimento, pois estes dois requisitos são necessários para o
reconhecimento da isenção. Portanto, para fazer jus ao benefício, caberia ao RECORRENTE
comprovar que os rendimentos foram recebidos em razão de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão, o que não foi feito no presente caso.
Ao contrário: há nos autos DIRF elaborada pela fonte pagadora indicando que os
rendimentos omitidos foram pagos em razão do trabalho assalariado (fl. 21)
Salienta-se que, de acordo com o Resultado da Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL de fl. 09, a autoridade fiscal indicou que “o contribuinte apresentou laudo
pericial médico de 24/03/2006 e aposentadoria 22/01/2009”. Assim, verifica-se que, a despeito
da doença grave ser relativa ao ano de 2006, a aposentadoria do RECORRENTE apenas ocorreu
em 2009, sendo certo que em 2008 (período objeto do presente caso) não restaram cumulados os
dois requisitos para a isenção fiscal.
Neste sentido, o momento da isenção deve respeitar as seguintes observações:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.226 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730966/2012-47

 Isenção a partir do mês da concessão da pensão, aposentadoria ou reforma,
se a doença for preexistente ou a aposentadoria ou reforma for por ela
motivada;
 Isenção a partir do mês da emissão do laudo pericial que reconhecer a
doença, se contraída após a aposentadoria, reforma ou concessão da
pensão;
 Isenção a partir da data em que a doença for contraída, quando identificada
no laudo pericial emitido posteriormente à concessão da pensão,
aposentadoria ou reforma.
Assim, considerando que não foram apresentados documentos comprovando que
os rendimentos omitidos atendiam aos requisitos necessários para a isenção (sobretudo a
natureza do rendimento), entendo que deve ser mantido o lançamento.

Exclusão da multa e dos juros
Como pedido sucessivo, o RECORRENTE pleiteou a exclusão da multa e dos
juros pelo fato de ter sido induzido a erro.
Contudo, a aplicação da penalidade e a cobrança dos juros decorrem de expressa
previsão legal, nos termos abaixo transcritos:
Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Sendo assim, a autoridade lançadora tem o dever de aplicar tais medidas, sob pena
de responsabilidade funcional, conforme prevê o art. 142, parágrafo único, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.226 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.730966/2012-47

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, não merece acolhimento o pleito do RECORRENTE.

Parcelamento do Débito
O RECORRENTE pleiteou, também, que a “cobrança fosse dividida no máximo
de parcelas”. O parcelamento do débito pode ser requerido perante uma das unidades da Receita
Federal, oportunidade em que será concedido parcelamento nos termos da lei vigente (seja
alguma lei especial que vigore quando do pagamento, seja da lei geral sobre o tema).
Somente neste momento é que a unidade responsável poderá verificar o máximo
de parcelas possíveis, sendo certo que deverão ser observadas as regras legais vigentes, não
podendo os termos do parcelamento ser ajustado de forma livre pelas partes envolvidas.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital